Tribunal: TJDFT
Processo: 0743930-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Considerando a intervenção do Ministério Público no trânsito da ação subjacente, tendo em conta que o autor é absolutamente incapaz, conforme o preconizado no artigo 178, inciso II, da qual emergira o vertente incidente, colha-se, portanto, o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator